Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730040-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS POR INEXECUÇÃO DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NATUREZA ESSENCIAL DO PRODUTO. SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo autoriza o art. 78, inciso XV, da Lei n. 8.666/1993, o contratado pode suspender ou rescindir o pacto firmado com a Administração Pública, sem necessidade de autorização judicial, quando esta se mostra inadimplente por mais de 90 dias, em verdadeira hipótese de aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil. 2. A despeito da possibilidade de aplicação nos contratos administrativos, o instituto do tu quoque, positivado na Lei 8.666/93, deve ser afastado quando se tratar de fornecimento de produtos e serviços essenciais, que afetem o direito à saúde e à integridade física do usuário. Assim, o alegado inadimplemento prévio por parte da Administração não legitima a interrupção do fornecimento de medicamentos destinados aos usuários do SUS, ante o caráter evidentemente essencial do produto. Precedentes STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/1993, asseverando inexistir, no caso, justificativa plausível para que fosse negada a suspensão da execução do contrato, uma vez ultrapassados os 90 (noventa) dias sem que a administração efetuasse os pagamentos em atraso. Afirma que as hipóteses legais em que se admite a referida suspensão devem ser interpretadas literalmente. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ PORCIONATO, OAB/SP 245.603 e PEDRO LUIZ LOMBARDO JR., OAB/SP 368.329 (id 32061430, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento ao artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/1993, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido, ao assentar que “A despeito da possibilidade de aplicação nos contratos administrativos, o instituto do tu quoque, positivado na Lei 8.666/93, deve ser afastado quando se tratar de fornecimento de produtos e serviços essenciais, que afetem o direito à saúde e à integridade física do usuário” (vide ementa acima) encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A 90 DIAS PELA ADMINISTRAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR. SERVIÇO ESSENCIAL. O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DO ART. 78, XV, DA LEI 8.666/1993 RESULTA DE EVENTO NATURAL E NÃO PODE SER ESTENDIDO À INSOLVÊNCIA ESTATAL, POR FORÇA DOS ARTS. 21, XVIII, E 126 DA CF. OS PROBLEMAS DA INSOLVÊNCIA ESTATAL RESOLVEM-SE POR MEIO DOS MECANISMOS DOS ARTS. 167-A E 169, § 9o, DA CF, OU SEJA, CONTENÇÃO DE DESPESAS E EDIÇÃO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que proveu o Recurso Especial. HISTÓRICO DA DEMANDA 2. Contextualizando o feito, verifica-se que empresa privada ajuizou Ação Ordinária contra o Estado de Minas Gerais com o objetivo de ver rescindido contrato administrativo para fornecimento de produtos médicos hospitalares, em razão de inadimplemento superior a 90 dias pelo réu. O objeto do contrato administrativo é o fornecimento de bolsas de ostomia, material utilizado por pacientes submetidos a cirurgia de abertura na parede abdominal, para ligar o intestino ao meio externo de modo a desviar para fora do corpo fluidos corpóreos. Pode ser de uso temporário ou permanente. Ou seja, o material é essencial para o sistema de saúde. 3. Está em causa saber se o particular contratado pelo Estado para o fornecimento de insumos imprescindíveis à saúde de certos pacientes tem direito à rescisão do pacto após 90 dias de inadimplemento pelo poder público, mesmo sob estado de calamidade financeira decretada pela entidade local. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO EM ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA 4. Considera-se relevante a argumentação desenvolvida pelo Estado de Minas Gerais de que, durante o estado de calamidade pública, inadmissível rescisão contratual sob alegação de exceção de contrato não cumprido, sendo irrelevante o momento em que foi decretado, uma vez que a Lei de Licitações não faz ressalva quanto ao fato de o estado de calamidade ter início antes ou depois da contratação, restrição imposta pelo Tribunal de origem. 5. Sobre a alegação de violação, pelo acórdão recorrido, do art. 78, XV, da Lei 8.666/1993, assiste razão ao estado de Minas Gerais. No caso de serviços essenciais, não se pode ignorar o interesse público, no que o referido dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada. PRECEDENTES 6. Conforme a jurisprudência do STJ, não se permite a suspensão de serviços essenciais, em função da cobrança de débitos. Assim, a interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Nesse sentido, invocam-se os seguintes precedentes, em casos que se assemelham ao entendimento relacionado ao direito à saúde e à integridade física do usuário: EDcl no REsp 1.244.385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/2/2017; REsp 1.245.812/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/9/2011; REsp 1.469.087/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2016; AgInt no AREsp 1.339.560/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO: AUTONOMIA DO CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS 7. É constrangedor verificar que, apenas no momento em que a parte vê seu recurso desprovido, decide combater a vigência do contrato a que se submetera por livre vontade. Em que pese a ação ter sido proposta em 6.9.2018, vem a parte alegar que haveria perda do objeto, uma vez que o contrato teve sua vigência encerrada em 26.6.2018 (sic). Ora, beira o absurdo a pretensão da parte, uma vez que está advogando contra sua própria tese desenvolvida no feito. Caso a vigência tivesse findado em 26.6.2018, como sustenta, desnecessária seria a própria ação, pois não há rescindir o que já se esgotou pelo decurso do prazo de sua vigência. O “equívoco”, tão bem arquitetado, é de tentar fazer confundir a vigência do Registro de Preços com a dos contratos firmados dele decorrentes. 8. A ata de registro de preços, como se sabe, dá o embasamento jurídico para formação dos contratos. No entanto, uma vez celebrada a contratação, esta assume contorno próprio, sendo distinta a natureza jurídica cada uma. Ao se identificar a diferença entre os instrumentos, é possível afirmar que as autorizações de fornecimento emitidas em razão da ata de registro de preços, por não se confundirem com aquela, podem ter vigência igualmente distinta. Ou seja, as autorizações de fornecimento não expiram em conjunto com o fim de vigência da ata. Dessa forma, mesmo em detrimento do vencimento da Ata de Registro de Preços (ARP) 15/2017 continuam válidos as autorização 449 (14.03.2018), 464 (16.03.2018), 1487 (6.06.2018) e 1651 (20.06.2018), uma vez que foram assinadas dentro da vigência da ata e são análogas a um contrato, devendo ser cumpridas. 9. Tal interpretação deriva da própria Lei Federal 8.666/1993, em seu art. 15, § 4o, combinado com o art. 62, que prevê adoção de instrumento hábil para contratação, que não o contrato stricto senso, e que a estes se aplicam os regramentos sobre as alterações do contrato, distintas das regras previstas para a própria ata registrada. CONCLUSÃO 10. Nesse contexto, a hipótese dos autos se mostra muito mais relevante que os próprios acórdãos aqui invocados como análogos à matéria, exatamente por espelhar situação relacionada a fornecimento de produtos médico-hospitalares para o Estado tratar de pessoas em situação vulnerável, máxime em contexto de pandemia. Seria inversão de valores jurídicos conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária que aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor. 11. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1933890/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1030202/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, ANDRÉ LUIZ PORCIONATO, OAB/SP 245.603 e PEDRO LUIZ LOMBARDO JR., OAB/SP 368.329. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012